Tribunal: TJMT
Processo: 1008778-06.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1008778-06.2018.8.11.0041
RECORRENTE: AUGUSTO ALBERTO IGLESIAS FERREIRA FILHO
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S.A.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 51662952) interposto por AUGUSTO ALBERTO IGLESIAS FERREIRA FILHO com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 31839119):
“RECURSO DE APELAÇÃO – PROCEDIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE C/C POSTERIOR AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTA BANCÁRIA ENCERRADA – MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA INATIVA POR MAIS DE 180 DIAS – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO RESOLUÇÃO DO BACEN - DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Por se tratar de procedimento formal, não pode a instituição financeira, sem a prévia notificação do titular, promover o encerramento da conta corrente por representar prática abusiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.
O arbitramento do quantum indenizatório deve ser justo, a ponto de alcançar seu caráter punitivo e de proporcionar a satisfação do prejuízo moral sofrido pela vítima e, de outro lado, não se deve conceder-lhe vantagem exagerada de modo que o acontecimento represente-lhe uma benesse ou enriquecimento ilícito”. (N.U 1008778-06.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 06/02/2020).
Opostos Embargos de Declaração (id 33712972 e 42994991), estes foram rejeitados nos acórdãos de id 34055482 e 48914979.
O presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de Apelação interposta por AUGUSTO ALBERTO IGLESIAS FERREIRA FILHO, reformou a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Cominatória c/c tutela antecedente ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, que havia julgado improcedente os pedidos da inicial, para condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
O Recorrente alega violação ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois “(...) apesar da confirmação de que o banco em questão deve ser compelido a liberar a movimentação bancária do Recorrente, a decisão ora combatida foi omissa em relação à convalidação das astreintes fixadas anteriormente, sobretudo porque restou incontroverso neste feito o descumprimento da medida liminar, por 202 (duzentos e dois) dias, após a intimação da decisão, conforme faz prova o id 54490990”. (id 51662952 - p. 8)
Suscita afronta ao artigo 537, § 4o, do CPC, porquanto “(...) ao se reconhecer o direito do Recorrente, consistente na obrigação de fazer o desbloqueio da conta bancária em questão, as astreintes fixadas de forma provisória, alcançaram sua condição resolutiva de subsistência; a saber: a procedência dos pedidos iniciais”. (id 51662952 - p. 14)
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC - Pressupostos satisfeitos
A suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, está amparada na assertiva de que de que o órgão fracionário incorreu em omissão ao deixar de analisar à alegação de que antes de proceder à liberação da conta do Recorrente, o Banco Recorrido incorreu em 202 (duzentos e dois) dias de descumprimento da decisão, e que a partir da procedência do pedido, ocorre a convalidação das astreintes fixadas anteriormente.
Ao examinar as razões recursais, observa-se que o aresto aparenta estar realmente omisso, porquanto o órgão julgador não se manifestou sobre o período em que a instituição financeira incorreu em descumprimento da decisão que concedeu a liminar, cuja controvérsia foi construída a partir da suposta violação ao artigo 537, § 4o, do CPC, a qual foi devidamente suscitada nas razões da apelação e reiterada nos Embargos de Declaração.
Além da provável omissão, nota-se que a expressa manifestação da matéria no acórdão é imprescindível à solução da lide.
Dessa forma, dou seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 24 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII